Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-14.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL OBJETO DE ARREMATAÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DÍVIDA ANTERIOR AO ATO. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DE PRAÇA. RECURSO DESPOVIDO.
1. As verbas condominiais são de natureza propter rem, constituindo obrigações do condômino previstas no art. 1.336, I, do Código Civil e decorrem da propriedade do imóvel, seguindo o bem e sendo transmitidas ao adquirente no caso de alienação, conforme art. 1.345 do mesmo Diploma Legal.
2. Apesar da natureza propter rem (CC, art. 1.345), derivada do direito real de propriedade, constando do edital de praça estipulação isentando o arrematante da obrigação de pagamento das despesas condominiais vencidas e anteriores à arrematação, afasta-se sua responsabilidade por tais ônus, em homenagem à segurança jurídica e à legítima confiança depositada pelos interessados na alienação promovida pelo Estado. Precedentes.
3. Apelação desprovida.